Tribunal: TJMT
Processo: 1010294-42.2018.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010294-42.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), KAYNA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 26.534.297/0001-69 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1010294-42.2018.8.11.0015 movida contra
KAYNA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo.

Irresignado com a decisão proferida, o Estado de Mato Grosso sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores do reconhecimento da prescrição, visto que a execução foi ajuizada no prazo legal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de afastar a prescrição do crédito tributário e, via de consequência, determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 18/10/2018, a Ação de Execução Fiscal nº 1010294-42.2018.8.11.0015 movida contra
KAYNA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do tributo, inscrito na CDA nº 2017509042.

Com efeito, o artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

In casu
, extrai-se da CDA executada que o vencimento ocorreu antes de 27/10/2013. Por sua vez a execução fiscal foi proposta em 18/10/2018 e o despacho ordenador da citação foi em 27/10/2018.

Constata-se, portanto, que o crédito objeto da demanda restou alcançado pela prescrição tributária, uma vez que entre a constituição definitiva e o despacho citatório, transcorreram mais de 05 (cinco) anos, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 174 do CTN.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

UJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO -AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1- O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido com o despacho que determina a citação, visto que a ação foi ajuizada após a LC nº 118/2005. 2- Nos termos do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. 3- No presente caso, o lançamento foi feito de ofício com a data de notificação em 28-11-2013, em todas as CDAs, data da constituição do crédito tributário, de modo que, como a execução foi proposta em 16-12-2013, dentro do prazo legal de cinco anos, não há que se falar em prescrição. (N.U 0056988- 81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020).

Assim, resta clara a ocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, os fundamentos suscitados pelo Estado de Mato Grosso não merecem acolhimento.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025